Tribunal: TJES
Processo: 0000086-85.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000086-85.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO MATIAS RAMOS e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO INDEVIDA DE DOMICÍLIO. REJEITADA
. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO.
PENA-BASE MANTIDA. QUANTIDADE DE DROGA. ART. 40 INCISO IV DA LEI 11.343/06. MAJORANTE MANTIDA. ARMA APREENDIDA. NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS DE WALAS E ANA CAROLINA E
PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO RÉU RODRIGO COM APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP.

1-Esta Corte já se manifestou no sentido de que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

2-
In casu,
o ingresso na residência está respaldado em fundadas razões e, por isso, não se apresenta como indevida violação de domicílio. Isso porque, os policiais receberam denúncias de que o local era utilizado para tráfico de drogas e visualizaram os réus portando drogas e arma.

3. A ré infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição. Desta forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

4.O delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 imputado aos acusados não restou caracterizado, porque não existe nos autos nenhum elemento concreto a indicar o caráter estável e duradouro da associação para a prática do tráfico de entorpecentes. Absolvição dos réus com aplicação do art. 580 do CPP.

5. A pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, tendo o magistrado exasperado a pena em razão da quantidade de droga (mais de 3.600 pedras de crack), o que se revela correto e proporcional diante do disposto no art. 42 da Lei 11.343/06.

6. Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a apreensão de arma de fogo no contexto do tráfico de drogas em local que era feito o embalo de grande quantidade de droga.

7. Negado provimento aos apelos dos réus Walas e Ana Caroline. Parcialmente provido o apelo do réu Rodrigo com aplicação do art. 580 do CPP.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e negar provimento aos apelos dos réus Walas e Ana Carolina e dar parcial provimento ao apelo do réu Rodrigo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
Walas Rocha Pereira, Rodrigo Matias Ramos e Ana Carolina Amorim Fraga
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz que condenou os réus pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35
c/c art. 40 IV
da Lei 11.343/2006.

Em suas razões recursais, o apelante
Walas Rocha Pereira
requer que seja afastada a majorante do art. 40, inciso IV da Lei 11.343/006.

O apelante
Rodrigo Matias Ramos
requer a absolvição do crime de associação para o tráfico, bem como pleiteia a redução da pena-base e o afastamento da majorante do art. 40, inciso IV da Lei 11.343/006. Por fim, pugna pelo arbitramento de honorários em favor da advogada dativa.

Por sua vez, a apelante
Ana Carolina Amorim Fraga
alega a ilicitude da prova obtida através da violação de domicílio, bem como pleiteia a redução da pena-base e o afastamento da majorante do art. 40, inciso IV da Lei 11.343/006.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 4447511). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4770403).

Manifestação da Procuradoria do Estado pela fixação de honorários em valor de que não exceda R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela atuação da instância recursal (id. 4362850).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
Walas Rocha Pereira, Rodrigo Matias Ramos e Ana Carolina Amorim Fraga
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz que condenou os réus pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35
c/c art. 40 IV
da Lei 11.343/2006.

Em suas razões recursais, o apelante
Walas Rocha Pereira
requer que seja afastada a majorante do art. 40, inciso IV da Lei 11.343/006.

O apelante
Rodrigo Matias Ramos
requer a absolvição do crime de associação para o tráfico, bem como pleiteia a redução da pena-base e o afastamento da majorante do art. 40, inciso IV da Lei 11.343/006. Por fim, pugna pelo arbitramento de honorários em favor da advogada dativa.

Por sua vez, a apelante
Ana Carolina Amorim Fraga
alega a ilicitude da prova obtida através da violação de domicílio, bem como pleiteia a redução da pena-base e o afastamento da majorante do art. 40, inciso IV da Lei 11.343/006.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 4447511). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4770403).

Manifestação da Procuradoria do Estado pela fixação de honorários em valor de que não exceda R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela atuação da instância recursal (id. 4362850).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 13 de janeiro de 2022, às 22h41, na Rua Francisco Simões Borges, n° 9, Vila Nova, neste município, os denunciados mantinham em depósito 04 (quatro) buchas de maconha, 3.680 (três mil seiscentos e oitenta) pedras de crack, 01 (uma), com objetivo do tráfico ilícito de entorpecentes, bem como pistola modelo 1911 AI calibre. 45 e 08 (oito) munições pontas oca, marca CBC, .45 colt, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se dos autos que os policiais militares, na data supracitada, receberam várias denúncias anônimas acerca do local acima, que abrigaria alguns indivíduos praticando a traficância de entorpecentes ilícitos, bem como arma de fogo.

Neste contexto, uma guarnição da Polícia Militar foi até os arredores do local e se posicionou em ponto estratégico, onde visualizaram pela varanda de trás da casa que cerca de 03 indivíduos e 01 mulher estavam portanto uma certa quantidade de drogas, alguns embalados, prontos para a venda, e outro em processo de embalagem.

Após solicitado o apoio e realizado o patrulhamento no local, foi identificado WALAS, manuseando uma arma de fogo na varanda em frente a casa.

Os policiais deram voz de prisão ao denunciado, momento em que este correu para o interior da residência, com intuito de escapar dos militares, no entanto, foi alcançado e prontamente detido.

No local, também visualizaram os denunciados RODRIGO e ANA, sentados na varanda, na parte de trás, efetuando embaixo drogas em porções, e um outro indivíduo que conseguiu evadir-se.

Além disso, ainda em patrulhamento no local, os policiais encontraram, embaixo de um colchão, uma pistola modelo 1911 AI calibre .45, carregada e municiada, plenamente eficiente, conforme auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fl. 17, que estava em posse de WALAS momentos antes, além de uma grande quantidade de drogas em uma sacola e várias outras, já em porções, no chão, junto a outros indivíduos. Os entorpecentes e armas apreendidos estão descritos no Auto de Apreensão de fls. 15.

Desta forma, pelas circunstâncias da prisão, pelos entorpecentes apreendidos, bem como pela dinâmica dos fatos e pelas declarações dos policiais, denota- se a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto à prática do crime de tráfico de drogas.”

- Da violação de domicílio

No que tange à violação de domicílio, firmo a compreensão de que
“o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

In casu,
verifica-se que os policiais militares receberam informações no sentido de que a residência era utilizada para o tráfico de drogas e se posicionaram em ponto estratégico de onde visualizaram os réus portando drogas no interior da residência.

Inclusive, os policiais relataram que visualizaram os denunciados Rodrigo e Ana, sentados na varanda efetuando embalo de drogas em porções e também visualizaram o réu Walas portando arma de fogo.

Entendo que o ingresso na residência está respaldado em fundadas razões e, por isso, não se apresenta como indevida violação de domicílio. Isso porque, os policiais receberam denúncias de que o local era utilizado para tráfico de drogas e visualizaram os réus portando drogas e arma.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ENTRADA DOS POLICIAIS FRANQUEADA. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016).

2. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, de forma que o contexto do flagrante (acusado foragido, com mandado de prisão em aberto, conhecido pelos policiais por ser integrante da facção criminosa denominada PCC, e a fuga da abordagem policial para dentro de casa) legitima a entrada forçada na casa, onde foram encontrados 123g (cento e vinte e três gramas) de cocaína, armas de fogo, uma balança de precisão e cadernos com anotações relativas ao tráfico de drogas, sendo detidos, além do paciente, outras três pessoas.

(...)

(AgRg no HC n. 705.043/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.) GRIFEI.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. TESE DA ADPF N. 635 MC ED DO STF. FUGA DOS COMPARSAS COM TENTATIVA DE SE DESVENCILHAR DAS DROGAS. NO MAIS, AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO INVIÁVEL NESTA VIA ESTREITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais residiu no fato de que havia prévia denúncia anônima sobre a atividade criminosa dos autos. III - No julgamento da ADPF n. 635 MC ED, tema do Informativo de Jurisprudência n. 1042/STF, a col. Suprema Corte firmou o entendimento de que: "no caso de buscas domiciliares por parte das forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro, sejam observadas as seguintes diretrizes constitucionais, sob pena de responsabilidade: (...) (ii) a diligência, quando feita sem mandado judicial, pode ter por base denúncia anônima; (...)" (ADPF n. 635 MC ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 3/2/2022, pendente de publicação). IV - Aqui, havia prévia denúncia anônima sobre indivíduos praticando tráfico de drogas em uma residência, no bairro Colina I, no Município de Nova Mutum/MT. Assim, os policiais se deslocaram para diligências prévias, quando avistaram dois indivíduos em via pública, que, imediatamente, deixaram cair uma porção de pasta-base de cocaína e ingressaram correndo no imóvel descrito na denúncia, enquanto gritavam: "corre, a polícia chegou". Ao seguirem o trajeto dos indivíduos, os policiais ainda visualizaram a paciente e sua mãe, que ordenou que "escondesse as drogas", tendo os agentes estatais avistado a paciente tentando se desvencilhar das drogas. Ademais, as drogas efetivamente apreendidas (29g de pasta-base de cocaína e 50g de maconha, divididas em várias porções), somadas ao dinheiro e aos demais petrechos encontrados, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal. V - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 710.416/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE PORTE DE ARMA DE FOGO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CASO CONCRETO: FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA. PATRULHAMENTO PRÉVIO. ACUSADO VISTO DISPENSANDO ARMA DE FOGO COM POSTERIOR FUGA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais residiu no fato de que havia denúncia prévia indicando comércio de drogas em frente à residência do paciente. Em patrulhamento como diligência prévia à abordagem, os policiais, ao se aproximarem do local da denúncia apócrifa, visualizaram o paciente dispensando uma arma de fogo. Nesse momento, após o flagrante delito do crime acima, houve a fuga do paciente, ao verificar a presença dos policiais ainda em frente à residência, não havendo falar, portanto, em violação de domicílio infundada. Ademais, as drogas efetivamente apreendidas, somadas às armas de fogo, munições e petrechos, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal ("uma porção média de substância análoga à pasta base de cocaína... um revólver e algumas munições... um revólver calibre .38 e sete munições intactas... duas porções médias de maconha... rolo de papel filme; uma balança de precisão e três munições de calibre .40 deflagradas, sendo certo que a pistola dispensada pelo apelante estava carregada com seis munições intactas" - fls. 22-23). III - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 702.238/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

Forte em tais premissas, rejeito a alegação de nulidade da prova por suposta violação indevida de domicílio.

- Do crime de tráfico de drogas

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e do Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmado em Juízo a apreensão de droga em poder da apelante.

Vale registrar que o corréus Walas e Rodrigo confessaram a prática delitiva. Já a ré Ana Carolina alegou que, quando os policiais chegaram, havia acabado de chegar na casa para encontrar o seu namorado Rodrigo e não sabia da existência da droga. Contudo, o policial militar confirmou em Juízo que, antes do ingresso na residência, visualizaram Ana Carolina na varanda junto de Rodrigo, local onde estavam sendo embalados os entorpecentes.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

- Do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006

O delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 imputado aos acusados não restou caracterizado, porque não existe nos autos nenhum elemento concreto a indicar o caráter estável e duradouro da associação para a prática do tráfico de entorpecentes.

As provas produzidas demonstram a prática do crime de tráfico de drogas, mas não há nenhuma prova que demonstre que a conduta fosse praticada de forma habitual, com divisão de tarefas ou com o mesmo modo de execução.

Os policiais militares apenas informaram sobre a existência de denúncias de tráfico de drogas no local e que o réu Walas era conhecido pela equipe por sua atuação na gerência do tráfico no bairro Segato, mas nada informaram sobre denúncias envolvendo os demais réus na prática do tráfico de drogas ou sobre abordagens anteriores ou mesmo a individualização sobre a participação dos mesmos nos fatos narrados na denúncia.

Portanto, entendo pela absolvição dos apelantes pelo crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei 11.343/06).

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSENCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em insuficiência de provas, quando o conjunto probatório revela-se sólido para embasar uma sentença. 2.
Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional. Precedentes
. 3. A fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante na aplicação das circunstâncias judiciais foi genérica, sendo indispensável redução da pena-base. Recursos parcialmente providos.

(TJES, Classe: Apelação, 026140004057, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018) GRIFEI.

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) TESE ABSOLUTÓRIA SUPERADA PALAVRA DOS POLICIAIS E CONTEXTO DO FLAGRANTE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06) AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ABSOLVIÇÃO DOSIMETRIA REFORMA RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, visa punir condutas associadas à mercância de entorpecentes. Possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo. Precedente STJ. Não se exige que todos os núcleos de conduta, ou conjunto deles, se façam presentes para a consumação do delito, bastando que uma das condutas alistadas no caput do artigo, ou mesmo no seu §1º, esteja presente para estar o réu sujeito a uma pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. O legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento. Precedente STJ. No caso, apesar da insurgência da Defesa, o contexto do flagrante, bem como os depoimentos dos Policiais desvendaram o envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes. 3.
O crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei 11.343/06) depende da comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre duas ou mais pessoas finalisticamente voltadas à prática dos crimes previstos no art. 33, caput e § 1 o , e 34, da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Associação permanente e estável não comprovada judicialmente nos autos. Absolvição
. 4. Recurso provido parcialmente para absolver do crime de associação para o tráfico, mantendo-se a condenação pelo tráfico.(TJES, Classe: Apelação, 024140069014, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/08/2018, Data da Publicação no Diário: 14/08/2018) GRIFEI.

Sabe-se que
“a teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado”
(STJ, AgRg no HC 666.623/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). No caso, os corréus estão na mesma condição fático-processual, razão pela qual impõe-se a aplicação do art. 580 do CPP.

Assim, por ausência de provas, absolvo os acusados do delito previsto no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006.

- Da majorante do art.40, inciso IV da Lei 11.343/06

Extrai-se dos autos que o réu Walas foi visualizado pelos policiais manuseando a arma apreendida, sendo importante destacar que a arma foi apreendida no interior da residência onde os demais réus Rodrigo e Ana Carolina embalavam a droga. Assim, tendo em vista a apreensão de arma de fogo no contexto do tráfico de drogas, não há que se falar em decote da causa de aumento prevista no art. 40, IV da Lei 11.343/06, sendo evidente que a arma era destinada a dar suporte ao tráfico de drogas.

Dos réus Walas Rocha Pereira e Rodrigo Matias Ramos

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, tendo o magistrado exasperado a pena em razão da quantidade de droga (mais de 3.600 pedras de crack), o que se revela correto e proporcional diante do disposto no art. 42 da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão a pena foi reduzida para 06 (seis) anos de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do art. 40, inciso IV da Lei 11.343/06, a pena foi majorada em 1/6, fixando-a definitivamente em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Da ré Ana Carolina Amorim Fraga

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, tendo o magistrado exasperado a pena em razão da quantidade de droga (mais de 3.600 pedras de crack), o que se revela correto e proporcional diante do disposto no art. 42 da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa a pena foi reduzida para 06 (seis) anos de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do art. 40, inciso IV da Lei 11.343/06, a pena foi majorada em 1/6, fixando-a definitivamente em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Dos honorários da advogada dativa

Por fim, destaco que,
in casu
, a defensora dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, a defensora dativa apresentou apenas as razões apelatórias, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Pelo exposto, CONHEÇO dos recursos e NEGO PROVIMENTO aos apelos dos réus Walas e Ana Carolina e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do réu Rodrigo para absolvê-lo da prática do crime do art. 35 da Lei 11.343/06 e, na forma do art. 580 do CPP, estender aos demais réus Walas e Ana Carolina. Fixo ainda honorários em favor da advogada dativa na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.